Tribunal: TJDFT
Processo: 0726293-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Processo : 0726293-28.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno da decisão que, por inadequação da via eleita e falta de interesse processual, indeferiu o processamento da petição inicial da reclamação. O agravante reafirma que a autoridade reclamada descumpriu a decisão proferida no julgamento do Agravo de Instrumento 0704501-18.2022.8.07.0000, porquanto indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial, para fosse que observado o decidido naquele recurso, e determinou suspensão do cumprimento de sentença (0706299-91.2021.8.07.0018) até o trânsito em julgado daquele agravo. Todavia, conforme constatado nos autos principais (no 0706299-91.2021.8.07.0018), houve o trânsito em julgado do AGI 0704501-18.2022.8.07.0000 e o prosseguimento do cumprimento de sentença com decisão proferida em 21/10/2022, determinando a remessa dos autos à Contadoria para atualização do débito, a intimação das partes e após, a expedição de requisições de pagamento, inexistindo impugnação. Diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo, estando prejudicado o recurso, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC: “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.” Ante o exposto, não conheço do agravo interno por estar prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 09 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator